Tribunal: STF
Processo: HC 264216
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de I.D.O., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 184.835/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente responde duas ações penais pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.



    Os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal, em razão de supostas nulidades nas interceptações telefônicas e telemáticas que embasam as duas ações penais movidas contra o paciente.



    Argumentam que grande parte das respostas das operadoras e provedores aos ofícios judiciais está incompleta ou ausente, o que inviabilizaria o controle de legalidade das provas, apesar de decisões anteriores garantirem o acesso integral aos dados. 



    Alega, ainda, que o STJ teria indeferido o pedido de forma equivocada, ao tratar a questão como tema de cadeia de custódia e não de admissibilidade de prova ilícita. 



    Desse modo, requerem, ao final: 



    “(...) a CONCESSÃO DA ORDEM do presente HABEAS CORPUS, a fim de que seja declarada a nulidade da incompleta e não auditável prova telefônica e telemática com quadro já definitivo, determinando o seu desentranhamento.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação do writ, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem de Habeas Corpus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (edoc. 5, fls. 140-141):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a declaração de nulidade de interceptações telefônicas e telemáticas, alegando-se que a determinação de acesso integral às interceptações não foi cumprida. 



    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região denegou a ordem e afirmou categoricamente que as informações prestadas pelas operadoras de telefonia e pelos provedores de aplicações de internet permitem o controle suficiente dos prazos previstos na Resolução CNJ n. 59/2008. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus, declarar a nulidade de interceptações telefônicas e telemáticas com base na alegação de incompletude das informações fornecidas pelas operadoras de telefonia e provedores de internet.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem afirmou que as informações prestadas pelas operadoras de telefonia e provedores de internet permitem o controle dos prazos previstos na Resolução CNJ n. 59/2008, considerando cumprida a decisão do habeas corpus anterior. 



    5. A decisão agravada destacou que a nulidade arguida pressupõe incursão aprofundada sobre os elementos de informação, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    6. O entendimento reiterado pela Quinta Turma é de que o exame das interceptações telefônicas para verificar eventuais prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas corpus, pois não comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A nulidade de interceptações telefônicas não pode ser declarada em habeas corpus com base em alegações de incompletude das informações fornecidas por operadoras de telefonia e provedores de internet’.” (e-doc. 36)



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (edoc. 36, p. 7):



    “Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem afirmou categoricamente que as informações prestadas pelas operadoras de telefonia e pelos provedores de aplicações de Internet permitem o controle suficiente dos prazos previstos na Resolução CNJ n. 59/2008, de modo que a decisão do Habeas Corpus n. 5018425- 06.2021.4.04.0000 deve ser considerada cumprida. 



    A propósito (fl. 816): 



    ‘Reitero que a determinação deste Tribunal no Habeas Corpus n° 5018425-06.2021.4.04.000 foi cumprida pelo Juízo Federal da 14ª VF de Curitiba, que determinou a expedição de ofícios às operadoras de telefonia e aos provedores de aplicações de internet e afastou a possibilidade de utilização de diálogos interceptados em períodos que extrapolaram o prazo legal. Questões referentes à completude ou não das informações, contradições ou eventuais temas formais relacionados às interceptações estão ligados à análise intrínseca da prova, a qual, conforme já exposto nesse voto, deve ser desenvolvida pelo juízo e na respectiva ação penal, não podendo se proceder à sua antecipação, como sugere a presente impetração.’” (grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram que as informações fornecidas pelas empresas de telefonia e pelos provedores de aplicações de internet são suficientes para permitir o controle dos prazos previstos na Resolução nº 59/2008 do CNJ, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente